Tribunal: STF
Processo: HC 246855
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wilson Alison de Sousa Freires e outro (a/s) em favor de Edimar Lima do Carmo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 948.697/MA.



    Colho dos autos que a prisão temporária do paciente foi decretada em 24.8.2023, no bojo de uma investigação que apurava crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A prisão temporária foi convertida em prisão preventiva o dia 21.10.2023. (eDOC 14, p. 1)



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que a despeito do Tribunal estadual ter fundamentado a segregação cautelar na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, o STJ realizou indevido acréscimo de fundamentação ao decreto prisional, baseando-se em documentos desatualizados e com menção a processo que não transitou em julgado. (p. 5).



    Declara que na última revisão nonagesimal, ocorrida em 5.9.2024, a “prisão foi mantida pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, corroborados com a necessidade da medida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares neste momento”. (p. 6).



    Pontua que a autoridade coatora não se limitou a analisar os requisitos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, caracterizando acréscimo de fundamentação ao decreto prisional, e consequente ilegalidade. (p. 6).



    Alega que a prisão cautelar foi mantida com base na gravidade abstrata do delito e na repercussão midiática do caso. (p. 7) 



    Assevera que “em relação a conveniência da instrução criminal, há ausência de contemporaneidade, pois todas as testemunhas e réus já foram ouvidos, sendo a fase próxima a de apresentação de alegações finais”. (p. 14)



    Afirma que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso pois o paciente não possui antecedentes criminais, trabalha, é casado, possui dois filhos menores, de 8 e 10 anos e possui residência fixa. (p. 15).



    Nesta via, requer a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.



    Foram solicitadas informações ao juízo de primeira instância, prestadas conforme eDOC 26.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão, colho do ato coator:



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da elevada periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do crime - os agentes foram até o hotel buscar a vítima que foi levada para local desconhecido e não mais encontrada. Segundo as decisão, a vítima teria ido à cidade cobrar valores referentes a veículos vendidos para os proprietários da empresa MARANHÃO VEÍCULOS, sendo um deles o ora paciente, que não haviam cumprido um acordo intermediado pela vítima. 



    Além da cobrança da dívida, a vítima teria encaminhado "um buquê de rosas e outros presentes para a companheira do paciente" e esses fatos teriam desencadeado a ação criminosa. Além disso, as decisões anteriores destacaram o efetivo risco de reiteração delitiva, porquanto o paciente foi condenado em data recente pelo Tribunal do júri por outro crime de homicídio. 



    (...)



    Além disso, segundo anotado, antes o paciente esteve foragido juntamente com um corréu, o que indica seu intento em frustrar a atuação punitiva do Estado. Sobre esse ponto, cumpre ressaltar que o fato de o agente, tendo conhecimento da existência de uma ação penal ajuizada em seu desfavor, permanecer foragido, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. (eDOC 14, p. 8-9).



    Verifico que o STJ examinou as decisões das instâncias antecedentes e concluiu pela adequada fundamentação para a manutenção da segregação cautelar do paciente.



    Colho ainda da decisão que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva:



    Não é demasiado lembrar que diante da gravidade in concreto da ação perpetrada, a qual evidencia a maior gravidade do crime apurado, cabe ao Poder Judiciário dar à sociedade uma resposta de conformidade aos seus anseios para a repressão desses delitos, sob pena de se ver comprometida a ordem pública, por isso, a segregação cautelar deve ser decretada, no sentido de verdadeira prevenção geral e como forma de fazer cessar a atividade delituosa. 



    Ademais, em que pese não ser este o momento adequado para tecer considerações sobre a força probatória dos depoimentos colhidos, há se pontuar que os elementos constantes nestes autos apontam a periculosidade dos representados e, ainda, cabe registrar, que ao Estado não é esperado que se aja apenas quando concluído o intento criminoso, mas também quando é possível evitar a prática de um crime mais grave e, por vezes, irreversível. 



    Na espécie, se justifica pela gravidade concreta do crime, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, bem como está consubstanciada a possibilidade real de reiteração criminosa e, para assegurar a aplicação da lei penal, com a mais respeitosa vênia, entendo que, conforme o modus operandi, pode sim ser aquilatada a periculosidade concreta dos indiciados, apontando-se para a regularidade da sua segregação cautelar. 



    Com fundamento, portanto, no inderrogável dever de preservação da ordem pública, bem como na necessidade de viabilizar a instrução criminal, garantindo-se, ao final, a aplicação da lei penal, é que entendo justificada a prisão preventiva dos indiciados. 



    Saliento, ainda, que dada a complexidade e gravidade do delito em apuração, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes para impedir o cometimento de novos crimes por parte dos indiciados ou até mesmo algum prejuízo à instrução. (eDOC 5, p. 6). Grifos meus.



    Verifico que a decisão possui fundamento em concreto. Ante a narrativa dos fatos e sua dinâmica, o caso evidencia peculiaridade própria capaz de infirmar a necessidade da segregação cautelar. Reputo existente a necessidade de garantir a ordem pública devido as circunstâncias pelas quais o crime foi cometido, pela complexidade do caso, pela periculosidade dos agentes, tendo inclusive o envolvimento de policiais militares que fazem a segurança do paciente (eDOC 5, p. 3).



    Nos presentes autos, o juízo singular esclareceu que a audiência de instrução e julgamento se inciou em 26.4.2024, continuando em 10.6.2024. Contudo não foi finalizada pelo fato da defesa ter requerido a suspensão da audiência para aguardar as diligências pendentes, pedido deferido pelo juízo. (eDOC 26, p. 3).



    Após a solicitação de diligências complementares, o juízo determinou a providência de tais diligências, com urgência, sem que os órgãos competentes cumprissem a decisão. Assim, o juízo se manifestou da seguinte forma: 



    A defesa argumenta que a conclusão das diligências pela autoridade policial é essencial para uma defesa plena. Entretanto, o ordenamento jurídico brasileiro, particularmente em matéria processual penal, não exige que todas as provas sejam pré-constituídas antes do interrogatório dos réus. Provas documentais pendentes não impedem a realização dos interrogatórios, pois o material probatório produzido posteriormente poderá ser considerado na fase de decisão de pronúncia (ou impronúncia), conforme o art. 413 do CPP. Cabe ressaltar que o caso em questão envolve crimes de natureza grave, com elevada complexidade e um número significativo de réus, de modo que a gravidade das acusações exige celeridade e eficiência no andamento processual, sem, contudo, desrespeitar os direitos dos acusados. (eDOC 26, p. 5).



    Foi realizado o interrogatório do réu em 27.8.2024. Durante tal ato, proferiu-se a seguinte decisão:



    No estágio atual do processo, observo que os réus já foram interrogados, restando pendente o cumprimento dessas diligências para que os prazos para as alegações finais sejam abertos. Assim, embora os requerimentos tenham sido formulados pela defesa, ocasionando o adiamento da conclusão do processo e, consequentemente, da prisão dos réus, considero imprescindível, mais uma vez, requisitar à autoridade policial o cumprimento da ordem já emanada por este Juízo, estabelecendo o prazo improrrogável de 10 (dez) dias para a juntada aos autos das informações solicitadas...(eDOC 26, p. 7).



    O juízo de piso finda seus esclarecimentos informando que atualmente os autos aguardam a apresentação das alegações finais pelas partes (eDOC 26, p.8).



    A despeito da defesa alegar que somente existe reincidência em casos com o trânsito em julgado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024). Grifos meus.



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Paciente que responde pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e homicídio (por duas vezes – artigos 147, caput, e 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal), cometidos contra pai e filho. Fundamentos idôneos. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 6. Apresentação de novos argumentos como perícia em imagens de circuito de segurança, não apreciados pelas instâncias anteriores. Indevida supressão. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161960 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 5.4.2019, DJe 16.4.2019). Grifos meus.



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, de igual modo o pedido não merece acolhimento. 



    Conforme registrei no HC 199.960 AgR/MG, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 2.6.2021), “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”. No mesmo sentido: HC 242511 ED-AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.08.2024; HC 239467 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.9.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 16.6.2024; HC 240456 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024.



    Dos excertos citados, verifica-se que não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não cabendo afastar a supressão de instância neste momento processual.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente